Tribunal: STF
Processo: RE 90954
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-04
Data de publicação: 1979-05-04

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE FERROVIARIO - HONORARIOS DE ADVOGADO. NOS
TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,
OS HONORARIOS DE ADVOGADO, NA HIPÓTESE, DEVERAO SER CALCULADOS SOBRE
O VALOR DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS E MAIS DOZE DAS VINCENDAS. RECURSO
ADESIVO, DOS AUTORES, NÃO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA RE
CONHECIDO E PROVIDO, PARA MANDAR PRESTAÇÕES VENCIDAS E MAIS DOZE DAS
VINCENDAS.